Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001110-78.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANA NISHINO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, KLAUS GIACOBBO RIFFEL, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAQUINA MATOS SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
PRISCILA DE PAULA SANTOS AGUIAR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) a quem incumbe o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor; (ii) se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé da instituição financeira; (iii) se é devida a compensação do valor creditado na conta do consumidor com o montante da condenação; (iv) quais os consectários legais aplicáveis à condenação, notadamente após a vigência da Lei nº 14.905/24; e (v) se a fraude bancária com descontos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, não elidindo o dever de indenizar (Súmula 479/STJ).

4. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de prová-la por meio de perícia grafotécnica ou outro meio idôneo (CPC, art. 429, II; Tema Repetitivo 1061/STJ). A inércia probatória da parte ré impõe o reconhecimento da fraude e da consequente inexistência do débito.

5. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé (elemento volitivo), sendo cabível quando a conduta do fornecedor se revelar contrária à boa-fé objetiva. Cabe ao fornecedor comprovar a ocorrência de engano justificável para afastar a sanção, o que não se verifica em casos de fraude.

6. É imperativa a compensação entre o valor creditado na conta bancária da autora e o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7. Os consectários legais da condenação devem observar a sistemática unificada de encargos de mora estabelecida pela Lei nº 14.905/24, com a aplicação da taxa SELIC.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, violando a dignidade do consumidor e ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em ações que versem sobre fraude em empréstimo consignado, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (Tema Repetitivo 1061/STJ), sob pena de declaração de inexistência do débito. 2. A restituição em dobro do indébito (art. 42, do CDC) é cabível quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da prova de má-fé, sendo ônus do fornecedor a comprovação de engano justificável. 3. O valor creditado na conta do consumidor em decorrência do contrato fraudulento deve ser compensado com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884, CC). 4. Os consectários legais devem observar a unificação dos encargos de mora prevista na Lei nº 14.905/24."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001110-78.2023.8.05.0032, oriundos da comarca de Brumado, figurando, como Apelante, ITAU UNIBANCO S.A. e, como Apelada, JOAQUINA MATOS SILVA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça